Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715890-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS contra ato do JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0737934-49.2018.8.07.0001, extinguiu o feito ante à satisfação da obrigação. Os impetrantes peticionaram no ID 16786927 requerendo a desistência do feito. É o breve relatório. DECIDO. Importante salientar que a relação jurídica não se aperfeiçoou, ante a ausência de intimação da autoridade coatora. Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, homologando a desistência, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Precluso, à Secretaria para providências quanto o arquivamento do feito. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020 13:58:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador